Tribunal: STJ
Processo: 5003181-93.2022.8.24.0070
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804028 - SC(2024/0443710-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: F J R
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
RAFAEL BECKER DA SILVA - SC058597
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental interposto pelo recorrente, em razão da
sua intempestividade.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 82ea190a-607b-41d1-8c90-a85d58a69c69

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 82ea190a-607b-41d1-8c90-a85d58a69c69

EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804028 - SC(2024/0443710-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: F J R
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
RAFAEL BECKER DA SILVA - SC058597
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental interposto pelo recorrente, em razão da
sua intempestividade.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56416179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: 1c22202e-7cad-4452-9ded-4b96f02c6487

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl.
596):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA
PENAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. O agravante requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao
Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da tempestividade do agravo regimental
interposto.
2.2. Aplicação das regras de contagem de prazos processuais
em matéria penal, em contraste com as normas do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990
e 798 do Código de Processo Penal, caracterizando sua
intempestividade.
3.2. As regras de contagem dos prazos processuais previstas no
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, não incidem
em processos que tratam de matéria penal, uma vez que há
regramento específico para tais casos.
3.3. Diante da intempestividade, o agravo regimental não pode
ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à
ponderação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
previstos no
o, LIV e LV, da Constituição Federal, diante da gravidade da
art. 5
condenação por estupro de vulnerável, superior a 20 anos, e das teses de
mérito deduzidas no agravo regimental.
Afirma que, embora o não conhecimento por intempestividade impeça
o exame de mérito, o acórdão deveria ter ponderado a aplicação rígida do prazo
de 5 dias corridos dos arts. 39 da
e 798 do CPP com os
Lei n. 8.038/1990
direitos fundamentais do acusado, indagando se a “aplicação inflexível do prazo
[...] não poderia resultar em um cerceamento indevido de defesa”.
Aponta obscuridade quanto ao alcance da norma específica penal, por
não esclarecer se dificuldades concretas da defesa poderiam ser consideradas
na contagem de prazo, registrando que houve pedido de prazo de 10 dias para
a juntada de substabelecimento considerando que o Dr. Felipe Arthur Maciel
França encontrava-se em viagem internacional e a urgência do cumprimento do
prazo processual.
Pondera se o regramento penal seria absoluto a ponto de
desconsiderar circunstâncias atípicas que impactam a defesa técnica em
Documento eletrônico VDA56416179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: 1c22202e-7cad-4452-9ded-4b96f02c6487

processo de alta gravidade, e requereria esclarecimento sobre se tais
dificuldades foram consideradas e por que afastadas.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado o agravo foi interposto em
(fl. 588), tendo a decisão impugnada sido publicada em
20/02/2026
12/02/2026
(fl. 581), o que revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do
prazo de 5 dias corridos previsto nos arts. 39 da
e 798 do
Lei n. 8.038/1990
Código de Processo Penal.
Outrossim, a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, impugnada pelo agravo regimental, foi disponibilizada no Diário
da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
e considerada
11/2/2026
publicada em
nos termos do art. 4o, § 3o, da
,
12/2/2026
Lei n. 11.419/2006
conforme certificado à fl. 581 dos autos.
Não há, portanto, qualquer incongruência na contagem do prazo
recursal.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:33
Código de Controle do Documento: 1c22202e-7cad-4452-9ded-4b96f02c6487

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.804.028 / SC
Número Registro: 2024/0443710-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031819320228240070
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F J R
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
RAFAEL BECKER DA SILVA - SC058597
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F J R
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
RAFAEL BECKER DA SILVA - SC058597
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56673412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 7764179d-a886-47e0-b41d-28ecca9d2676

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 7764179d-a886-47e0-b41d-28ecca9d2676